Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020743-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono de função]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA - CPF: 329.143.771-34 (INTERESSADO), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (INTERESSADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA

INTERESSADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA PGJ – IMPROCEDÊNCIA - ALEGADA NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES ORIGINÁRIAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA – VÍCIO INEXISTENTE – DADOS APURADOS EM AVERIGURAÇÃO PRELIMINAR – SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

“
A decisão emanada do Juízo de primeiro grau que impõe medidas constritivas é o próprio ato coator apto a tornar competente o Tribunal a quo, para a análise de eventual ilegalidade. Despicienda, portanto, nova manifestação do Magistrado singular sobre a busca e apreensão e sobre as medidas alternativas, com o fim de se esgotar a instância, antes da apreciação do writ pelo Tribunal a quo
” (STJ, RHC 51.932/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015).

A medida cautelar adotada em sede inquisitorial [
quebra de sigilo bancário e fiscal
] não se pautou exclusivamente em notícia anônima, mas foi precedida de verificação de verossimilhança, por meio das fontes abertas que estavam à disposição da autoridade policial. Assim, o ato judicial impugnado está de acordo com a compreensão do STJ, no sentido de que “
o inquérito pode ser iniciado com base em notícia anônima sobre eventual prática delituosa,
desde que os fatos sejam apurados, em procedimentos preliminares
, de forma a confirmar a plausibilidade entre a denúncia e a conduta do investigado
” (AgRg no REsp 1593230/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018).

Conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, não se considera como desfundamentada a decisão que decreta a quebra do sigilo bancário, mediante “
(1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira”
(HC 506.999/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020743-36.2020.8.11.0000

INTERESSADO: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA

INTERESSADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Benedito Odário Conceição e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é investigado em inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

No interesse do aludido inquérito policial foi deferida medida cautelar de quebra de sigilo bancário contra terceiros, cujo resultado interferiu na situação processual do paciente, pois a partir de então ele foi alvo de outras providências cautelares.

Neste contexto, sustentam os impetrantes que
i)
a quebra de sigilo bancário foi determinada a partir de notícias anônimas;
ii)
a decisão invectivada se pautou em premissa falsa sobre realização de pagamento inexistente; e
iii)
a decisão que decretou a quebra do sigilo bancário padeceria de nulidade, por vício de fundamentação.

Ao final, postulam a concessão de liminar para suspender o curso das investigações e, no mérito, a declaração da nulidade da quebra de sigilo bancário e dos atos posteriores que dela sucederam, inclusive com o arquivamento do inquérito policial.

Inicialmente o feito foi distribuído à relatoria do Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes que extinguiu a petição inicial sem análise de mérito (id 61662955), com a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (id 62076454).

Após longo imbróglio sobre a relatoria do feito, admiti minha competência, recebi os embargos de declaração como agravo interno e indeferi o pedido de liminar (id 74353467).

Foi oposta a Exceção de Incompetência n. 1003111-60.2021.8.11.0000 impugnando a distribuição do feito à minha relatoria, a qual foi julgada improcedente por esta Câmara Criminal em 4/5/2021, com trânsito em julgado em 28/5/2021.

Após julgada a exceção de incompetência, o presente writ retornou-me conclusos em 22/6/2021, quando determinei a atualização das informações e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

A autoridade judiciária acoimada coatora prestou informações (id’s 75698501 e 94969974).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (id 94969974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA

INTERESSADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Reputa-se como ilegal a decisão de quebra de sigilo bancário prolatada no interesse do inquérito policial n. 34862-92.2017.811.0042, em trâmite na Sétima Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, sustenta-se que
i)
a quebra de sigilo bancário foi determinada a partir de notícias anônimas;
ii)
a decisão invectivada se pautou em premissa falsa sobre realização de pagamento inexistente; e
iii)
a decisão que decretou a quebra do sigilo bancário padeceria de nulidade, por vício de fundamentação.

Em primeiro instante analiso a preliminar de não conhecimento do habeas corpus suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça
.

Sustenta a PGJ que “
a autoridade coatora noticiou, em sede de informações (ID. no. 75698501 - fls. 3), que o pedido objeto do presente habeas corpus não foi formulado/apreciado em primeira instância o que obsta o conhecimento da matéria por esse sodalício, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”.

Contudo, compreendo que não há a alegada supressão de instância porque no presente habeas corpus se combate o ato judicial comissivo proveniente do Juízo da Sétima Vara Criminal, qual seja: a decisão prolatada em 13/3/2018, em cujo teor foi deferida medida cautelar de quebra de sigilo bancário.

Não há qualquer obrigação de que aqueles que se sintam prejudicados por ato judicial comissivo postulem a sua revogação ou reconsideração ao próprio juízo prolator. No instante em que proferida a decisão judicial, abre-se a possibilidade aos investigados de vê-la reformada pela instância superior.

Em caso análogo ao ora debatido, outra não foi a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PECULATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA. NULIDADE DAS DECISÕES. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO E MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

7.
A decisão emanada do Juízo de primeiro grau que impõe medidas constritivas é o próprio ato coator
apto a tornar competente o Tribunal a quo, para a análise de eventual ilegalidade.
Despicienda
, portanto,
nova manifestação do Magistrado singular sobre a busca e apreensão
e sobre as medidas alternativas,
com o fim de se esgotar a instância
, antes da apreciação do writ pelo Tribunal a quo.

8. Na espécie, a Corte de origem condicionou a análise da irresignação à formulação de pedido prévio de nulidade dos atos, pela defesa perante o Juiz singular, para, em seguida, apresentar os motivos do indeferimento e posterior impetração perante o Tribunal estadual.

9. Recurso não provido.
Ordem concedida de ofício
, para
determinar o retorno
dos autos ao TJCE, a fim de que
se manifeste acerca das apontadas ilegalidades sobre as decisões que impuseram a busca e apreensão
e as medidas diversas da prisão.”
(RHC 51.932/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015)

Portanto, havendo entrega da prestação jurisdicional na origem, no momento em que deferido o pedido de quebra do sigilo bancário de alguns investigados, resta exaurida a instância, não existindo óbice ao conhecimento do presente habeas corpus.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento.

Evoluindo ao mérito, consigno que o paciente Benedito Odário Conceição e Silva não foi diretamente atingido pelo ato judicial impugnado, em cujo teor foi determinada a quebra do sigilo bancário de CETEPS – CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME, KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA, AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME e pessoas físicas RENAN RODRIGO DA SILVA e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM.

Porém, o paciente integra o quadro societário da empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, cujo sigilo bancário foi afastado.

Além disso, considerado que a partir da aludida diligência investigativa descortinou-se a suposta participação do paciente enquanto pessoa física, reconheço a sua legitimidade para impugnar a validade do ato jurídico em debate.

Sob estes mesmos fundamentos foi admitida a impugnação do mesmo ato judicial pelo coinvestigado Alex Vieira Passos, no HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, julgado em 15/12/2020.

Pois bem. Os temas tratados na presente impetração, com os mesmos argumentos, foram analisados por esta Câmara Criminal no Habeas Corpus n. 1021437-05.2020.8.11.0000, impetrado pelo coinvestigado
Alex Vieira Passos, cuja ordem foi denegada à unanimidade em 15/12/2020, com trânsito em julgado no dia 8/2/2021.

Não cogito empecilho processual ao conhecimento do habeas corpus (coisa julgada) porque não há a identidade de partes, embora compreenda que a solução jurídica deve ser exatamente a mesma outrora adotada.

Como consignei no
writ
anterior, em relação à origem da investigação policial,
apesar da atividade policial ter se iniciado a partir de uma notícia anônima, as medidas cautelares deferidas pelo juízo foram adotadas com base em informações provenientes de diligências preliminares, desenvolvidas com o propósito de verificar a verossimilhança das informações apócrifas.

Tão logo recebida a notícia anônima, a autoridade policial determinou a verificação das informações, mediante a expedição de ordem de serviço, para que os investigadores realizassem levantamentos em fontes abertas, ou seja, em dados públicos acerca dos investigados e empresas citadas.

Assim, foram realizados
levantamentos de contratos
eventualmente existentes entre o Município de Cuiabá e
as empresas mencionadas
na notícia apócrifa, como também se buscou informações acerca dos
componentes dos quadros societários
das pessoas jurídicas citadas, além de
diligência
in loco
na obra pública, onde estaria ocorrendo as supostas ilegalidades (sobrepreço e duplicidade de itens contratados).

Também vieram aos autos informações acerca da
falta de transparência dos contratos e medições
,
apontamentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso acerca de possível duplicidade de itens
e notícia de
realização de empenho
.

Inclusive, como apontam os próprios impetrantes, a autoridade judiciária teve a cautela de, em primeiro instante, indeferir a pretensão cautelar, admitindo-a somente após uma exposição mais ampla das diligências de verificação realizadas e dos resultados obtidos.

Consequentemente, o ato judicial impugnado está de acordo com a compreensão do STJ, no sentido de que “
o inquérito pode ser iniciado com base em notícia anônima sobre eventual prática delituosa,
desde que os fatos sejam apurados, em procedimentos preliminares
, de forma a confirmar a plausibilidade entre a denúncia e a conduta do investigado
” (AgRg no REsp 1593230/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018).

Portanto, ao que se extrai dos autos, a medida cautelar adotada em sede inquisitorial [
quebra de sigilo bancário e fiscal
] não se pautou exclusivamente em notícia anônima, mas foi precedida de verificação de verossimilhança, por meio das fontes abertas que estavam à disposição da autoridade policial, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

Outrossim, sustenta-se que a decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário no início da investigação padeceria de nulidade, por vício de fundamentação, pois teria afrontado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Para melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão objurgada, prolatada no dia 13/3/2018, nos seguintes termos:

“
VISTOS ETC.

Trata-se de representação pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal formulada pelos delegados de Polícia lotados na Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO/PJC/MT ratificada Ministério Público, no interesse das investigações realizadas nos autos do Inquérito Policial no. 062/2017/GCCO/MT, instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de Corrupção ativa (Art. 333, do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2o, da Lei 12.850/2013), praticado supostamente pelos representados.

Segundo consta na representação, referido inquérito policial foi instaurado após o Delegado titular da GCCO receber informações de que o Secretário Municipal de Educação, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, teria recebido valores da CEEPS – Dentro de Tecnologia, por intermédio de sua empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda, posteriormente repassado os valores à AB3 Construtora, a qual presta serviços para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Relatam que consta na denúncia que um dos sócios da AB3 Construtora também figuraria no quadro societário do CETEPS, conforme comunicação acostada aos autos.

Instaurado o procedimento, fora expedida ordem de serviço, a fim de que investigadores realizassem buscas em fontes abertas, com o objetivo de localizar subsídios que permitissem vislumbrar indícios da veracidade das informações.

Afirmam que o relatório, datado de 31/08/2017, confirmou a informação de que a AB3 Construtora Imobiliária Comércio e Serviços Ltda-ME, possui sócio em comum com a empresa CETEPS – Centro de Tecnologia e de Educação Profissional Ltda-ME, no caso, o Sr. Renan Rodrigues da Silva.

Segundo os representantes, outro ponto que fortalece as informações é o fato da empresa AB3 possuir relações contratuais com a Secretaria Municipal de Cuiabá. Contudo, embora referida empresa tenha recebido empenho no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos), em 01/08/2017, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, o Contrato no. 178/2017, que gerou o empenho no. 09601001060, não estaria aparecendo no portal Transparência da Prefeitura Municipal.

Além do mais, em diligências na creche tipo-B CMEI CPAIII, que seria o objeto do contrato acima citado, teria sido constatado que a mesma encontra-se parada, sem indícios de que venha a ser retomada.

Ressaltam que os levantamentos indicam ao menos quatro indícios que corroboram as informações: primeiro, a verificação de sócios comuns nas empresas; segundo, a existência da relação contratual entre a empresa e o órgão municipal; terceiro, a ausência do contrato no portal transparência; e, por fim, a paralização das obras, conforme constatado no local.

Pleiteiam, assim, o afastamento dos sigilos bancários e fiscal de pessoas físicas e jurídicas constantes na representação (fls. 08/17), a qual veio acompanhada de cópias do Inquérito Policial no. 062/2017/GCCO/MT (fls. 18/39).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 02/07).

Em 20/10/2017, antes de analisar a Representação, determinei a intimação da Autoridade Policial para que trouxesse aos autos mais elementos que pudessem aclarar a situação posta bem como para que esclarecesse qual seria a participação ou em que reside a necessidade do afastamento dos sigilos bancários e fiscal de pessoas físicas e jurídicas que, a princípio, seriam alheias aos fatos narrados (fls. 41/43).

A manifestação da Autoridade Policial veio às fls. 45/77vo. Vieram os autos conclusos.

É A SÍNTESE DOS FATOS.

Conforme consignado na decisão de fls. 41/43,
a narrativa que veio aos autos, no sentido de que o Secretário Municipal de Educação, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, teria recebido valores da empresa CETEPS, por intermédio de sua empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda e os repassado posteriormente para a empresa AB3 Construtora era um pouco confusa.

Em consulta ao site transparência do Município de Cuiabá/MT, verificou-se que a empresa CETEPS – Centro de Tecnologia, não possui qualquer contrato ativo ou sequer recebeu valores do Erário Público Municipal.

Por outro lado, foi constatado que a empresa AB3 teria contrato ativo com o município e recebeu os valores mencionados nos autos (fls. 34).

As diligências posteriores realizadas pela Autoridade Policial trouxeram outro panorama aos fatos investigados no Inquérito Policial. Chama atenção o fato da empresa AB CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ter firmado um contrato com a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, representada por RAFAEL COTRIM DIAS.

Referido contrato, datado de 12/06/2017, destinava-se a contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia para finalização do remanescente da construção de uma Creche Tipo B – CMEI1 CPA III, nesta Comarca.

O prazo de execução do referido contrato era de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal.

Outrossim, conforme as diligências que já haviam sido anteriormente, os Investigadores de Polícia constataram, em 31/08/2017, que a obra no CMEI do Bairro CPA III, estava parada a muito tempo, sem previsão de retorno (fls. 22/27).

Ademais, em 31/10/2017, nova diligência foi realizada, ocasião que foi contatado que a obra teria sido retomada, mas apenas teria sido feita a limpeza do terreno e no momento da diligência apenas três funcionários foram vistos pela equipe, os quais estariam construindo um cômodo para guardar os materiais da obra (fls. 50).

Conforme noticiado pela própria Prefeitura, a obra teria sido retomada somente em 16/10/2017 (fls. 54).

Contudo, conforme apontado nos autos, em 01/08/2017, a empresa AB3 recebeu relativo ao contrato no. 178/2017 o valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos), conforme se vê pelo extrato de empenho juntado às fls. 34.

O contrato no. 178/2017 possui o valor total de R$ 880.384,26 (oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme Cláusula 11.1, cujo pagamento deveria ser feito por medição de serviços realizados (cláusula 11.2).

Assim, vê-se que, a princípio, a empresa AB3 recebeu aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor do contrato 76 (setenta e seis) dias antes de as obras começarem, conforme divulgação da própria Prefeitura, cujos elementos são corroborados pelas diligências de campo realizadas pelos investigadores de polícia.

Desta forma, os elementos colhidos nos autos, aliados com aqueles vindos ao início das investigações, indicam a necessidade do aprofundamento das apurações, com o deferimento das medidas pleiteadas pela Autoridade Policial, eis que presentes fortes indícios da prática dos crimes que se pretende elucidar, situação que permite que o sigilo seja afastado diante do interesse maior da sociedade em reprimir condutas ilícitas.

O pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal é apenas e tão somente um procedimento administrativo investigatório preliminar, não um processo ou uma ação cautelar inominada, de modo que o acolho da maneira informal como foi formulado.

Com efeito,
há indícios de que os representados estão agindo ou já agiram em conjunto na prática dos delitos descritos na representação
.

O sigilo bancário assegurado no art. 38 da Lei no 4.595/64, não é absoluto e cede em prol da solução de um processo judicial.

A quebra do sigilo bancário decorre e visa instruir procedimento investigatório policial já em andamento. Tem caráter inquisitorial, sem contraditório, constituindo simples medida administrativa. Possui natureza cogente, que pressupõe para a eficácia das investigações.

A Lei no 12.850/2013 diz em seu art. 3o, VI, que em qualquer fase da persecução criminal são permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, meios de obtenção da prova, como o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica.

Os sigilos bancário e fiscal podem e devem ser quebrados mediante decisão judicial quando houver inequívoco interesse em se descobrir a verdade sobre fato maculado de ilicitude civil, penal, tributária ou administrativa, porquanto o que a lei veda é o fornecimento indiscriminado e imotivado de informações sigilosas.

Os elementos de convicção colhidos neste procedimento, embora até agora suficientemente robustos e aptos para o prosseguimento das investigações, não conseguiram até o presente momento descortinar de forma satisfatória as ações dos representados e o destino dos valores, em tese, ilegais.

Em casos tais, no desempenho de sua função jurisdicional, o Estado necessita perquirir a inteira verdade acerca dos fatos, a fim de produzir a justiça desejada. Daí a necessidade de sobrestar as reservas bancária e fiscal dos investigados.

A garantia do sigilo, enquanto complemento do direito à intimidade, foi alicerçado pelo constituinte no art. 5o, XII da Constituição Federal. O sigilo assegurado abrange as comunicações telegráficas, telefônicas, telemáticas, a correspondência e a comunicação de dados. O sigilo de dados, por sua vez, desdobra-se em duas vertentes: o segredo bancário e o segredo fiscal, formas relativas e limitadas de direito à privacidade, porque podem ser quebrados, precipuamente, por ordem judicial.

Através da identificação do movimento bancário dos suspeitos, pode ser possível identificar a origem e o destino dos valores movimentados, os comparsas, especialmente funcionários públicos e intermediários, além de se descortinar como o ganho ilícito foi partilhado entre os envolvidos.

Trata-se de apuração de crimes graves imputados a pessoas que estariam vitimando a administração pública municipal.
Com esta suspeita, não poderia a autoridade policial e o Ministério Público deixarem de requerer, bem como o juízo não pode deixar de deferir a quebra dos sigilos bancário e fiscal,
único meio capaz de trazer aos autos as provas capazes de identificar se há crimes, bem como rastrear seu produto.
Talvez essas sejam as medidas mais eficazes no combate a este tipo de crime:
o rastreamento e o desmantelamento do poder econômico das pessoas que agem em detrimento dos cofres públicos, embora sejam pagos para agirem de forma totalmente contrária
.

Vejo, aqui, claramente presente a necessidade da quebra, a fim de dar à autoridade investigante os elementos necessários à aferição da verdade e consequente punição de quem de direito, se for o caso.

Ademais, conforme consta no relatório anexado às fls. 49/52,
no presente momento a quebra se restringe às empresas que, em tese, estariam diretamente envolvidas nos fatos (CETEPS, KASUAL AR e AB3 CONSTRUTORA) e às pessoas físicas de RENAN RODRIGO DA SILVA, que consta como sócio em duas das dessas empresas, e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, que além de ser sócia da empresa KASUAL AR era, à época, Secretário de Educação do Município de Cuiabá/MT
.

Isso posto, sem mais delongas, defiro o requerimento formulado, determinando a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS BANCÁRIO e FISCAL com esteio no art. 1o, §4o, caput e VI da Lei Complementar 105/2001, das contas correntes das pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas, cujas informações deverão ser encaminhadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação do Banco Central às instituições financeiras para que cumpram a determinação.”

Como se observa da mera leitura da decisão acima transcrita, a magistrada prolatora consignou expressamente a adoção de providências preliminares para a aferição da verossimilhança das informações provenientes de notícia anônima, como também expõe de forma objetiva os motivos pelos quais a diligência (quebra de sigilo bancário) seria necessária ao aprofundamento das investigações policiais.

O ato judicial explicita os indícios de autoria e materialidade, explicando a sucessão de contratos, as relações existentes entre as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive com sócios em comum, o atraso na condução da obra pública e a falta de transparência nas informações da contratação
.

Saliente-se, por oportuno, que diante das incongruências coletadas em averiguação preliminar,
embora possa ter havido confusão conceitual entre empenho e efetivo pagamento de valores
, esta circunstância, por si só, não deslegitima a medida cautelar adotada, a qual se apresentava como o meio único e necessário para melhor esclarecimento dos fatos.

Ou seja, o fato de se verificar a posterior que não houve pagamentos na extensão mencionada na decisão judicial,
ante o cancelamento de empenho
, não macula as demais premissas em que se fundam a decisão combatida,
especialmente quanto à existência de duplicidade de itens licitados, apontamentos de irregularidades pelo TCE/MT, o entrelaçamento patrimonial entre os sócios das empresas e os servidores públicos responsáveis pela contratação
. Neste particular, restou expressamente consignado:

“(...)
Ademais, conforme consta no relatório anexado às fls. 49/52,
no presente momento a quebra se restringe às empresas que, em tese, estariam diretamente envolvidas nos fatos (CETEPS, KASUAL AR e AB3 CONSTRUTORA) e
às pessoas físicas
de RENAN RODRIGO DA SILVA, que consta como sócio em duas das dessas empresas, e

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, que além de ser sócia da empresa KASUAL AR era, à época, Secretário de Educação do Município de Cuiabá/MT.”

Cumpre reiterar que a referida decisão atingiu as contas bancárias das empresas CETEPS – CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME, KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA, AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; além das pessoas físicas RENAN RODRIGO DA SILVA e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM, como também se restringiu à análise de informações bancárias do
período de 1/1/2017 a 13/9/2017
.

A decisão em questão atendeu rigorosamente os parâmetros de fundamentação exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao indicar a necessidade da medida para a evolução das investigações (imprescindibilidade), os indícios de autoria e materialidade, a pertinência temática da medida aos delitos investigados, além de delimitar os sujeitos passivos e o período de abrangência. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SINECURAS - FASE "MENSALINHO".
NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EX-PREFEITO DE ARAUCÁRIA/PR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA.
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO COM BASE EM COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

2. A despeito de constituir garantia constitucional individual, identificada como cláusula pétrea, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas tem, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais, não constituindo, entretanto, direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5o, inciso XII) e pela Lei.

3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que
os requisitos para a decretação da quebra do sigilo bancário podem ser resumidos em: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira.
(...)

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 506.999/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Portanto, não há falta ou insuficiência de fundamentação na decisão objurgada, a qual se atentou aos requisitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, para autorizar a quebra do sigilo bancário, medida esta que foi de fundamental importância para a evolução das investigações policiais, pois a partir dela se identificou uma série de transações suspeitas, inclusive com a participação do ora paciente, que resultaram na adoção de medidas posteriores mais enérgicas (bloqueio de bens).

Em conclusão, não visualizando quaisquer das ilegalidades arguidas na petição inicial,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS
N. 1020743-36.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: YURI ROBSON NADAF BORGES E OUTROS

PACIENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA

VOTO VISTA

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a quebra de sigilo bancário foi determinada a partir de notícias anônimas; 2) a decisão atacada, além de se pautar em premissas falsas apresentadas pela autoridade policial, carece de fundamentação idônea.

Ao final, requer a concessão da ordem para que
“seja declarada a nulidade das provas advindas da decisão atacada constantes dos autos de Medida Cautelar de n°. 495717, bem como todos os demais atos supervenientes a tais medidas cautelares ilegalmente deferidas, que desaguaram no próprio Inquérito Policial de número 62/2017, determinando-se, diante de tudo, o seu arquivamento”
.

Inicialmente, consigno que o
Habeas Corpus
não deve ser conhecido quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial,

nem no que concerne à alegada inexistência de justa causa para seu processamento, haja vista que, além de a impetração não estar instruída com cópia integral dos autos de origem, tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo Juízo de origem.

Desse modo, limito-me ao exame da ilegalidade ou não do ato judicial [proferido em
13.3.2018
] que determinou a violação do sigilo bancário/fiscal quanto à empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, da qual o paciente é sócio-administrador.

Esclareço que, não obstante minha manifestação oral no julgamento do
Habeas Corpus
no 102437-05.2020, em
15.12.2020
, impetrado em favor de Alex Vieira Passos – à época ex-secretário de educação e sócio da empresa CETEPS –, no sentido de que a decisão [ora atacada] não padecia de nulidades, nesta oportunidade, por meio do pedido de vistas, é que tive acesso mais aprofundado sobre os fatos, provas e decisões proferidas, entre elas a impugnada neste
writ
.

É trivial que a chamada “flexibilização das inviolabilidades constitucionais” demanda prudência e razoabilidade do juízo, porque não se pode perder de vistas que tais medidas se caracterizam como exceções à vida em sociedade, não podendo ser banalizadas como instrumento qualquer de investigação policial.

Não há dúvidas de que,
“do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira”
(STF, RE 601314, Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, 16-09-2016).

Por outro lado,
“a garantia à inviolabilidade do sigilo bancário não é absoluta,
admitindo a obtenção de tais dados por meio de ordem judicial fundamentada
”
(STF, RHC no 137074, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 16-12-2016).

Sobre o tema, a doutrina discorre:

“Parte expressiva da doutrina e jurisprudência pátria diz que o sigilo bancário é um direito fundamental, porque se constitui em um desdobramento do direito à privacidade, previsto no art. 5o, inc. X, da Lei Fundamental e, portanto, nele está implícito. Assim o fazem, firmes no entendimento de que os dados do indivíduo em poder dos Bancos integram em sua inteireza, o âmbito de sua privacidade.

O Supremo Tribunal Federal apresentava posição já consolidada no sentido de que o sigilo bancário é uma das expressões do direito fundamental à privacidade. No acórdão da Petição 577/DF, o Ministro Relator Carlos Velloso evidenciou tal entendimento, ao expressar que o sigilo bancário ‘é espécie de direito à privacidade inerente à personalidade das pessoas e que a Constituição consagra (CF, art. 5o, X), além de atender a ‘uma finalidade de ordem pública, qual seja, a de proteção do sistema de crédito’ conforme registra Carlos Alberto Hagström, forte no magistério de G. Ruta’.

Em decisão mais recente, no RE 389.808-PR, o Supremo Tribunal Federal exarou que o fundamento do sigilo bancário é o art. 5o, XII, da Constituição, o qual resguardam sigilo de dados.

Entre os doutrinadores, tem igual pensamento Arnold Wald, para quem o direito à privacidade abrange o direito de impedir que terceiros, inclusive o Estado e o Fisco, tenham acesso a informações sobre o que se denominou a área de manifestação existencial do ser humano, na qual se encontra a chamada liberdade bancária, abrangendo a faculdade de escolher os seus Bancos e de movimentar suas contas, sem controle, interferência ou conhecimento de terceiros e nem mesmo do Estado, salvo havendo justo motivo.

Marcelo Figueiredo sustenta que o sigilo bancário é uma garantia individual do cidadão, constante de toda a Constituição Federal e topicamente no art. 5o, inc. X, protetor de dados, das informações e também do patrimônio, na medida em que este nada mais é do que um reflexo da personalidade humana. Por isso, a despeito das posições em sentido contrário, segundo as quais os direitos e garantias constitucionais estariam vinculados apenas à pessoa humana, não se projetando para o patrimônio da pessoa, e que traduzem uma visão estreita de Constituição ou de seus valores, afirma não ter dúvida de que o sigilo bancário é um tema constitucional, ou seja, que o grande cenário, o grande pano de fundo dessa temática é o direito individual da pessoa humana.”
(Márcia Haydée Porto de Carvalho. Sigilo Bancário no Brasil: limites, competência e condições para sua quebra, 2. ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 60 e 61).

Dito isso, colhe-se dos autos que, no dia
18.8.2017
, o delegado Diego Santana Souza encaminhou uma comunicação interna ao delegado Luiz Henrique Damasceno noticiando que:

“No dia 17 de agosto de 2017, fui procurado nesta Gerência de Combate ao Crime Organizado por pessoa que pediu para não ser identificada, a qual trouxe importantes informações
a respeito de suposto esquema de pagamento de propina em licitações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
.

Conforme noticiado pelo denunciante,
o atual secretário municipal de educação, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
, teria recebido valores do CETEPS – Centro de Tecnologia e de Educação Profissional –, por intermédio de sua empresa KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE LTDA e
posteriormente repassado parte desses valores a AB3 CONSTRUTORA, que, por sua vez, presta serviços para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
.

Ainda conforme narrado pelo denunciante, um dos sócios da AB3 CONSTRUTORA também figura no quadro societário do CETEPS, que foi utilizado apenas para o pagamento de valores indevidos que caracterizam vantagem pessoal ao secretário municipal de educação,
em razão de contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a empresa AB3 CONSTRUTORA
.”
(pg. 64)

Instaurado o procedimento, o delegado Luiz Henrique Damasceno ordenou a verificação das informações recebidas, mediante a expedição de ordem de serviço para que os investigadores realizassem levantamentos em fontes abertas, ou seja, em dados públicos acerca dos investigados e empresas citadas.

Efetivados tais levantamentos e, em seguida, requisitado o afastamento do sigilo bancário/fiscal pela autoridade policial, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em primeiro instante,
indeferiu a pretendida cautelar por entender que os elementos até aquele momento produzidos [quais sejam: verificação de sócios comuns nas empresas; existência de relação contratual entre a empresa AB3 e o órgão municipal; ausência do contrato no portal da transparência; paralização das obras] não eram suficientes para autorizar a medida
, razão pela qual determinou que a autoridade policial apresentasse mais subsídios e esclarecesse qual seria
“a participação ou (...) a necessidade do afastamento dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas que, a princípio, são alheias aos fatos narrados”
, como se vê nesta passagem da sua decisão:

“Segundo consta na representação, referido inquérito policial foi instaurado após o Delegado titular da GCCO receber informações de que o Secretário Municipal de Educação, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, teria recebido valores da CEEPS – Centro de Tecnologia, por intermédio de sua empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE LTDA, posteriormente repassado os valores à AB3 Construtora, a qual presta serviços para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Relatam que consta na denúncia que um dos sócios da AB3 Construtora também figuraria no quadro societário do CETEPS, conforme comunicação acostada aos autos.

Instaurado o procedimento, fora expedida ordem de serviço, a fim de que investigadores realizassem buscas em fontes abertas, com o objetivo de localizar subsídios que permitissem vislumbrar indícios da veracidade das informações.

Afirmam que o relatório, datado de 31/08/2017, confirmou a informação de que a AB3 Construtora Imobiliária Comércio e Serviços LTDA-ME, possui sócio em comum com a empresa CETEPS – Centro de Tecnologia e de Educação Profissional LTDA-ME, no caso, o Sr. Renan Rodrigues da Silva.

Segundo os representantes, outro ponto que fortalece as informações é o fato da empresa AB3 possuir relações contratuais com a Secretaria Municipal de Cuiabá. Contudo, embora referida empresa tenha recebido empenho no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos), em 01/08/2017, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, o Contrato no. 178/2017, que gerou o empenho no. 09601001060, não estaria aparecendo no portal Transparência da Prefeitura Municipal.

Além do mais, em diligências na creche tipo-B CMEI CPAIII, que seria o objeto do contrato acima citado, teria sido constatado que a mesma encontra-se parada, sem indícios de que venha a ser retomada.

Ressaltam que os levantamentos indicam ao menos quatro indícios que corroboram as informações: primeiro, a verificação de sócios comuns nas empresas; segundo, a existência da relação contratual entre a empresa e o órgão municipal; terceiro, a ausência do contrato no portal da transparência; e, por fim, a paralização das obras, conforme constatado no local.

Pleiteiam, assim, o afastamento dos sigilos bancários e fiscal de pessoas físicas e jurídicas constantes na representação (fls. 08/17), a qual veio acompanhada de cópias do Inquérito Policial no. 062/2017/GCCO/MT (fls. 18/39).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 02/07).

É A SÍNTESE DOS FATOS.

Compulsando os autos, tenho que, antes de analisar a representação formulada, se fazem necessários alguns esclarecimentos complementares.

Isso porque,
a narrativa que veio aos autos, no sentido de que o Secretário Municipal de Educação, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, teria recebido valores da empresa CETEPS, por intermédio de sua empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda e os repassados posteriormente para a empresa AB3 Construtora é um pouco confusa
.

Em consulta ao site transparência do Município de Cuiabá/MT,
verificou-se que a empresa CETEPS – Centro de Tecnologia, não possui qualquer contrato ativo ou sequer recebeu valores do Erário Público Municipal
.

Por outro lado, a empresa AB3 teria contrato ativo com o município e recebeu os valores mencionados nos autos (fls. 34).

Assim, não tem sentido a narrativa exposta, já que o Secretario teria recebido valores de uma empresa que não presta serviços à Prefeitura Municipal e repassado esses valores a outra que possui contrato com a Prefeitura de Cuiabá.

Ademais, embora seriam três as empresas envolvidas (SETEPS, KASUAL A.R EMPREENDIMENTO, e AB3 CONSTRUTORA), as Autoridades Policiais representaram pela quebra dos sigilos de outras pessoas físicas e jurídicas alheias, a princípio, aos fatos.

Desta forma, determino que a Autoridade Policial traga aos autos mais elementos que possam aclarar a situação posta, bem como para que esclareça qual seria a participação ou em que reside a necessidade do afastamento dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas que, a princípio, são alheias aos fatos narrados
. Com as informações nos autos, voltem conclusos.”

Em atenção à encimada determinação, a autoridade policial saiu à cata de novos elementos que pudesse subsidiar a quebra dos sigilos bancários e fiscal, quando então informou o seguinte:

“(...)
o contrato (178/2017), anteriormente buscado nos sítios abertos de transparência, já se encontra disponível, essa equipe novamente efetuou buscas
(...), e desta vez o citado contrato foi localizado como mostra a imagem (...).

Com a localização do contrato foi possível levantar mais informações (...), novas suspeitas surgiram, pelo menos nesse contrato em questão
.

No item “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (...)”, foi possível verificar que o contrato em questão tem o valor de R$ 880.384,26 (oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e como cita o item 11.2 que o meio de pagamento desse contrato será feito por medição de serviços realizados, como demonstrado no relatório anterior, o contrato em questão já gerou um empenho em 01/08/2017 no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos), que corresponde a cerca de 30/62%, e, pelo menos até o dia 31/08/2017, nenhum trabalho realizado na obra, contrariando o contrato no seu item 11.2
.

Foi retornado na obra no dia 31/10/2017 e foi visualizado que a obra foi retomada claramente há poucos dias
, até então foi realizada apenas a limpeza do terreno e no momento da diligência apenas três funcionários foram vistos, eles aparentaram estar construindo um cômodo onde certamente serão guardados os materiais da obra (...).”

Em seguida, com base nesses novos dados, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá acolheu a representação policial e determinou o afastamento do sigilo bancário/fiscal da empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – entre o período de 1o.1.2017 a 13.9.2017 –, nos seguintes termos:

“Em 20/10/2017, antes de analisar a Representação, determinei a intimação da Autoridade Policial para que trouxesse aos autos mais elementos que pudessem aclarar a situação posta, bem como para que esclarecesse qual seria a participação ou em que reside a necessidade do afastamento dos sigilos bancários e fiscal de pessoas físicas e jurídicas que, a princípio, seriam alheias aos fatos narrados (fls. 41/43).

A manifestação da Autoridade Policial veio às fls. 45/77vo. Vieram os autos conclusos.

Conforme consignado na decisão de fls. 41/43,
a narrativa que veio aos autos
, no sentido de que o Secretário Municipal de Educação, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, teria recebido valores da empresa CETEPS, por intermédio de sua empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE LTDA e os repassados posteriormente para a empresa AB3 Construtora
era um pouco confusa
.

Em consulta ao site transparência do Município de Cuiabá/MT,
verificou-se que a empresa CETEPS – Centro de Tecnologia, não possui qualquer contrato ativo ou sequer recebeu valores do Erário Público Municipal
.

Por outro lado, foi constatado que a empresa AB3 teria contrato ativo com o município e recebeu os valores mencionados nos autos
(fls. 34).

As diligências posteriores realizadas pela Autoridade Policial trouxeram outro panorama aos fatos investigados no Inquérito Policial. Chama atenção o fato da empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ter firmado um contrato com a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, representada por RAFAEL COTRIM DIAS
.

Referido contrato,
datado de 12/06/2017, destinava-se a contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia para finalização do remanescente da construção de uma Creche Tipo B – CMEI1 CPA III, nesta Comarca
.

O prazo de execução do referido contrato era de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal.

Outrossim,
conforme as diligências que já haviam sido feitas anteriormente, os Investigadores de Polícia constataram, em 31/08/2017, que a obra no CMEI do Bairro CPA III, estava parada a muito tempo, sem previsão de retorno
(fls. 22/27).

Ademais,
em 31/10/2017, nova diligência foi realizada, ocasião que foi constatado que a obra teria sido retomada
, mas apenas teria sido feita a limpeza do terreno e no momento da diligência apenas três funcionários foram vistos pela equipe, os quais estariam construindo um cômodo para guardar os materiais da obra (fls. 50).

Conforme noticiado pela própria Prefeitura, a obra teria sido retomada somente em 16/10/2017
(fls. 54).

Contudo, conforme apontado nos autos, em 01/08/2017, a empresa AB3 recebeu relativo ao contrato no. 178/2017 o valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos), conforme se vê pelo extrato de empenho juntado às fls. 34.

O contrato no. 178/2017 possui o valor total de R$ 880.384,26 (oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme Cláusula 11.1, cujo pagamento deveria ser feito por medição de serviços realizados (cláusula 11.2
).

Assim
, vê-se que, a princípio, a empresa AB3 recebeu aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor do contrato 76 (setenta e seis) dias antes de as obras começarem, conforme divulgação da própria Prefeitura, cujos elementos são corroborados pelas diligências de campo realizadas pelos investigadores de polícia
.

Desta forma, os elementos colhidos nos autos, aliados com aqueles vindos ao início das investigações, indicam a necessidade do aprofundamento das apurações, com o deferimento das medidas pleiteadas pela Autoridade Policial, eis que presentes fortes indícios da prática dos crimes que se pretende elucidar, situação que permite que o sigilo seja afastado diante do interesse maior da sociedade em reprimir condutas ilícitas. (...)

Com efeito, há indícios de que os representados estão agindo ou já agiram em conjunto na prática dos delitos descritos na representação
. (...)

Os elementos de convicção colhidos neste procedimento, embora até agora suficientemente robustos e aptos para o prosseguimento das investigações, não conseguiram até o presente momento descortinar de forma satisfatória as ações dos representados e o destino dos valores, em tese, ilegais.

Em casos tais, no desempenho de sua função jurisdicional, o Estado necessita perquirir a inteira verdade acerca dos fatos, a fim de produzir a justiça desejada. Daí a necessidade de sobrestar as reservas bancária e fiscal dos investigados. (...)

Trata-se de apuração de crimes graves imputados a pessoas que estariam vitimando a administração pública municipal. Com esta suspeita, não poderia a autoridade policial e o Ministério Público deixarem de requerer, bem como o juízo não pode deixar de deferir a quebra dos sigilos bancário e fiscal, único meio capaz de trazer aos autos as provas capazes de identificar se há crimes, bem como rastrear seu produto. Talvez essas sejam as medidas mais eficazes no combate a este tipo de crime: o rastreamento e o desmantelamento do poder econômico das pessoas que agem em detrimento dos cofres públicos, embora sejam pagos para agirem de forma totalmente contrária.

Vejo, aqui, claramente presente a necessidade da quebra, a fim de dar à autoridade investigante os elementos necessários à aferição da verdade e consequente punição de quem de direito, se for o caso
.

Ademais, conforme consta no relatório anexado às fls. 49/52, no presente momento a quebra se restringe às empresas que, em tese, estariam diretamente envolvidas nos fatos (CETEPS, KASUAL AR e AB3 CONSTRUTORA) e às pessoas físicas de RENAN RODRIGO DA SILVA, que consta como sócio em duas das dessas empresas, e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, que além de ser sócio da empresa KASUAL AR era, à época, Secretário de Educação do Município de Cuiabá/MT
.

Isso posto, sem mais delongas, defiro o requerimento formulado, determinando a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS BANCÁRIO e FISCAL com esteio no art. 1o, §4o, caput e VI da Lei Complementar 105/2001, das contas correntes das pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas, cujas informações deverão ser encaminhadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação do Banco Central às instituições financeiras para que cumpram a determinação.”

Ressalto que o Contrato

no 178/2017 tinha como objeto
“a execução de obras e serviços de engenharia
para a finalização do remanescente da construção
de Escolas (...) – Creche Tipo B-CMEI, CPA III, Cuiabá/MT”
(fls. 118), ou seja, era continuação de obra pública inacabada, objeto de outro contrato, firmado com parte diversa. É por isso que, quando da primeira diligência [
28.8.2017
], os investigadores de polícia observaram que havia uma obra paralisada
há anos
, que o contrato em questão [assinado em
12.6.2017
] pretendeu concluir.

Como se vê, a decisão que deferiu [em
13.8.2018
]

a quebra do sigilo bancário/fiscal da empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA [que tem como sócio-administrador o ora paciente] baseou-se [em relação à empresa AB3] em duas premissas que corroboravam a denúncia anônima recebida pelo delegado Diego Santana Souza, quais sejam:
1)
existência do Contrato

no 178/2017, envolvendo a referida pessoa jurídica e a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo coinvestigado Rafael Oliveira Cotrim Dias;
2)
recebimento antecipado de aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor do contrato [76 dias antes do início das obras], que teria sido efetivado por meio da Nota de Empenho no 09601001060/2017, correspondente a R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Ocorre que, no tocante à primeira premissa, o supracitado Contrato no 178/2017 – assinado pelo sócio Renan Rodrigo da Silva [filho do paciente Benedito] e Rafael Oliveira Cotrim Dias – decorreu da Concorrência Pública no 019/
2016
, ou seja, de processo administrativo formalizado
anteriormente
à gestão do ex-secretário Rafael Oliveira Cotrim Dias, que foi empossado em janeiro de 2017.

Nessas circunstâncias, não era possível concluir, nos limites da medida cautelar, que a empresa AB3 CONSTRUTORA e o coinvestigado Rafael Oliveira Cotrim Dias [na condição de secretário de educação, à época] teriam se utilizado da formalização do Contrato no 178/2017 para recebimento/pagamento
“de propina em licitações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá”
, como indicava a notícia apócrifa.

Anoto que a informação da autoridade policial sobre a existência de “sócios em comum” nas empresas investigadas fora desconsiderada pela juíza que presidia os autos à época, como se denota nesta passagem da sua decisão:
“a narrativa que veio aos autos (...),
era um pouco confusa
”
;
“a empresa CETEPS – Centro de Tecnologia –,
não possui qualquer contrato ativo ou sequer recebeu valores do Erário Público Municipal
”
.

De fato, a denúncia apócrifa se apresenta mesmo demais confusa, o que estava a demandar da autoridade policial novas diligências, não somente em relação ao quadro societário das empresas envolvidas na suposta propina, mas também quanto à circulação do dinheiro entre elas, especialmente quando se verifica que, dentre elas, apenas uma (a empresa AB3 CONSTRUTORA) tinha contrato firmado com a Prefeitura Municipal.

No que concerne à segunda premissa, o Juízo da 7a Vara Criminal entendeu, equivocadamente, que a Nota de Empenho no 09601001060/2017 – no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) – provava o pagamento antecipado, em afronta à Cláusula 11.2 do Contrato no 178/2017, que o condicionava desembolso às medições da obra.

O citado empenho havia sido emitido em
1o.8.2017
, ao passo que os investigadores de polícia realizaram diligências no local, em
28.8.2017
, e constataram que a obra ainda não tinha sido iniciada, vindo a ocorrer somente em
16.10.2017
, o que induziu a autoridade coatora a concluir [erroneamente] a ocorrência de recebimento antecipado de valores:
“a empresa AB3
recebeu
aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor do contrato 76 (setenta e seis) dias
antes de as obras começarem
”
(sic).

Entretanto, a prévia emissão de empenho [antes do início das obras] não implica em irregularidade, tendo em vista que tal procedimento consiste em mera reserva de dinheiro público para futuro pagamento. Ao contrário,
“
a ausência de empenho prévio
faz com que o pagamento de despesas seja considerado (...) desvio de verba pública”
(TJMT, N.U 0006768-12.2007.8.11.0002, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 18/07/2018).

Além da evidente confusão conceitual entre empenho e efetivo pagamento – o que foi, inclusive, reconhecido pelo próprio Relator, Des. Paulo da Cunha –, a Ordem de Serviço autorizando o início da obra foi expedida somente em
26.9.2017
(fls. 454), ou seja, um mês após a diligência
in loco
, realizada pelos investigadores de polícia.

Este se apresenta como motivo de outro engano da juíza, visto que ao tempo da reavaliação da mencionada diligência, a obra continuava mesmo abandonada, especialmente porque a retomada dela somente se deu, como não poderia deixar de ser, após a assinatura da Ordem de Serviço.

Portanto, o erro grosseiro da juíza em considerar o empenho (cancelado antes mesmo da decisão que decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal) como se fosse pagamento, aliado à informação falsa de que a obra encontrava-se paralisada ou com pouca movimentação, foram os motivos que levaram à suposição de pagamento de propina.

Afinal, se a obra não tinha sequer sido iniciada, o adiantamento do valor correspondente a 30% do contrato permitia mesmo conjecturar a existência de corrupção. Entretanto, como se viu, nada disso aconteceu.

De fato, à época da referida averiguação policial [em
28.8.2017
], a obra [objeto do Contrato no 178/2017] ainda não estava em execução, pois, como dito, o seu início sequer havia sido autorizado.

Em assim sendo, salta aos olhos que incorreu qualquer pagamento antecipado de valores relativos ao contrato em epígrafe, nem atraso na retomada da obra, como noticiou a autoridade policial ao Juízo da 7a Vara Criminal, levado a engano no deferimento da medida.

Bem verificada a questão, resta claro que a juíza valeu-se, na fundamentação da decisão que ordenou o afastamento do sigilo bancário e fiscal da empresa do paciente, de documento que já não mais existia. Estou a me referir à Nota de Empenho no 09601001060/2017 – no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) –, que já havia sido cancelada em
28.12.2017
, muito antes do deferimento da medida cautelar, ordenada em
13.3.2018
.

Embora tenha sido emitida e liquidada
outra
Nota de Empenho [no 09601001563/2017] em
4.12.2017
e
21.12.2017,
respectivamente, no valor de R$ 69.136,46 (sessenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), a obra já tinha sido iniciada em
16.10.2017
, conforme, aliás, verificado pelos agentes policias em
31.10.2017
[última diligência
in loco
efetiva], como também consignado na decisão atacada.

Referido valor, objeto do empenho, estava muito abaixo dos R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) –, sendo sensato concluir que os R$ 69.136,46 (sessenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), empenhados em dezembro de 2017, pode corresponder aos serviços até então executados na obra, visto que reiniciada no mês outubro do mesmo ano.

De mais a mais, a Nota de Empenho

no 09601001563/2017 sequer foi apreciada na decisão judicial impugnada.

Ressalto que eventual informação levantada
a posteriori
sobre a existência de apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso – acerca de possível duplicidade de itens e irregularidades do contrato – não foi, como visto, fundamento da decisão judicial [quebra do sigilo bancário/fiscal] atacada nesta impetração, de modo que não posso tomar em consideração neste voto.

Nesse contexto, conclui-se que a decisão objurgada se fundou, de fato, em premissas falsas sobre o suposto “favorecimento” contratual pretensamente ocorrido na gestão do ex-secretário Rafael Oliveira Cotrim Dias e na realização de pagamento antecipado de valores à empresa AB3, que, como se viu alhures, claramente inexistiram.

Noutras palavras, não havia
justa causa
para o afastamento do sigilo bancário/fiscal da empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, porquanto a notícia apócrifa não foi corroborada por elementos idôneos, apurados em procedimento preliminar.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“O sigilo financeiro, que pode ser compreendido como sigilo fiscal e bancário, fundamenta-se, precipuamente, na garantia constitucional da preservação da intimidade (art. 5o, X e XII, da CF), que manifesta verdadeiro direito da personalidade, notadamente porque se traduz em direito fundamental à inviolabilidade de informações inerentes à pessoa, em suas relações com o Sistema Financeiro Nacional.
Entretanto, a jurisprudência firmou a compreensão de que não se trata de um direito absoluto, sendo possível mitigar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, sempre por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, bastantes à configuração de suposta ocorrência de crime
sujeito à ação penal pública. É cediço que
o fato indiciário que autoriza um juízo de probabilidade ou verossimilhança não se identifica com mera suspeita ou com simples conjectura, sem apoio em elementos fáticos concretos
. (...).”
(HC 349.945/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 02/02/2017)

“HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE REQUISIÇÃO MINISTERIAL E TAMPOUCO DE AÇÃO PENAL – INCOMPETÊNCIA DO SODALÍCIO PARA APRECIAR A MATÉRIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIOS E TELEFÔNICOS DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – NULIDADE – INUTILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NESTE PARTICULAR – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA. Não tendo a ação penal sido proposta, a competência para trancamento do inquérito – instaurado ou não a requerimento do Ministério Público – é do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Não existindo motivação idônea a justificar a ordem de violação dos sigilos bancários e telefônicos do paciente, é necessária a declaração de nulidade da decisão que as decretou, inutilizando a prova dela decorrente
.”
(TJMT,N.U 0042756-22.2015.8.11.0000, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/05/2015)

Em estando demonstrado que a decisão objurgada foi assentada em premissas e fatos
comprovadamente falsos e inexistentes
, a conclusão não pode ser outra senão a de que inexistiu
justa causa
para aquebrantar direitos fundamentais da empresa do paciente, o que torna írrita a violação dos dados bancários e fiscal dela.

Não há elementos neste
writ
que permita saber se existem ou não outras evidências contra o paciente e sua empresa, provenientes de fonte de provas autônomas e independentes dos dados bancário e fiscal, de modo, à mingua de mais informações, não é possível determinar o trancamento do inquérito, senão a nulidade das provas obtidas por meio da decisão atacada.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para declarar a nulidade da decisão que decretou o afastamento do sigilo bancário/fiscal [em
13.3.2018
] em relação à empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, que tem como sócio-administrador o ora paciente, determinando a inutilização da prova colhida [tão somente a documentação bancária/fiscal angariada em razão da referida quebra].

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020743-36.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): WELBER COSTA BAIMA

PACIENTE(S):
BENEDITO ODARIO DA CONCEIÇÃO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da divergência apresentada pelo 1o Vogal, Des. Orlando de Almeida Perri, em relação à tese de que o Juízo singular se pautou em premissa falsa sobre suposto pagamento inexistente.

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, rejeitou a preliminar de não conhecimento do habeas corpus, suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito, conclui que o paciente
“integra o quadro societário da empresa AB3, CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, cujo sigilo bancário foi afastado [...] considerado que a partir da aludida diligência investigativa descortinou-se a suposta participação do paciente enquanto pessoa física”
reconhecendo sua legitimidade. Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário,
“
não se pautou exclusivamente em notícia anônima, mas foi precedida de verificação de verossimilhança, por meio das fontes abertas que estavam à disposição da autoridade policial, inexistindo o constrangimento ilegal alegado”
; a decisão do Juízo singular
“atende rigorosamente os parâmetros de fundamentação exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao indicar a necessidade da medida para evolução das investigações (imprescindibilidade), os indícios de autoria e materialidade, a pertinência temática da medida aos delitos investigados, além de delimitar os sujeitos passivos e o período de abrangência”
, denegando a ordem.

O Des. Orlando de Almeida Perri, 1o Vogal, divergiu do Relator, acolhendo parcialmente a preliminar para não conhecer do
habeas corpus
em razão da supressão de instância em relação ao trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa e, no mérito, que a decisão proferida pelo Juízo singular estava pautada nas seguintes premissas falsas: o
“Contrato no 178/2017 – assinado pelo sócio Renan Rodrigo da Silva [filho do paciente Benedito] e Rafael Oliveira Cotrim Dias – decorreu da Concorrência Pública no 019/2016, ou seja, de processo administrativo formalizado anteriormente à gestão do ex-secretário Rafael Oliveira Cotrim Dias, que foi empossado em janeiro de 2017”
; b) que
“o Juízo da 7a Vara Criminal entendeu, equivocamente, que a Nota de Empenho no 09601001060/2017 – no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil e seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) – se consubstanciou em efetivo pagamento antecipado, o que contrariava a Cláusula 11.2 do Contrato 178/2017”,
concedendo parcialmente a ordem para declarar a nulidade da decisão que decretou o afastamento do sigilo bancário/fiscal da empresa AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COOMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, que tem o paciente como sócio administrador.

Vejamos.

O Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, na data de 20.10.2017, postergou a análise do pedido cautelar de quebra de sigilo bancário do paciente, para que a autoridade policial esclarecesse
“a necessidade do afastamento dos sigilos bancários e fiscal das pessoas físicas e jurídicas que, a princípio, são alheias aos fatos narrados”
(ID 60413480; ID 60413485-fls.60/62).

Em 13.03.2018, com a remessa de novas informações pela autoridade policial (ID 60413486-fls. 5-55), foi deferida medida cautelar, nos seguintes termos:

“Desta forma, os elementos colhidos nos autos, aliados com aqueles vindos ao início das investigações, indicam a necessidade do aprofundamento das apurações, com o deferimento das medidas pleiteadas pela Autoridade Policial, eis que presentes fortes indícios da prática dos crimes que se pretende elucidar, situação que permite que o sigilo seja afastado diante do interesse maior da sociedade em reprimir condutas ilícitas. (...)

Com efeito, há indícios de que os representados estão agindo ou já agiram em conjunto na prática dos delitos descritos na representação. (...)

Os elementos de convicção colhidos neste procedimento, embora até agora suficientemente robustos e aptos para o prosseguimento das investigações, não conseguiram até o presente momento descortinar de forma satisfatória as ações dos representados e o destino dos valores, em tese, ilegais.

Em casos tais, no desempenho de sua função jurisdicional, o Estado necessita perquirir a inteira verdade acerca dos fatos, a fim de produzir a justiça desejada. Daí a necessidade de sobrestar as reservas bancária e fiscal dos investigados. (...)

Trata-se de apuração de crimes graves imputados a pessoas que estariam vitimando a administração pública municipal. Com esta suspeita, não poderia a autoridade policial e o Ministério Público deixarem de requerer, bem como o juízo não pode deixar de deferir a quebra dos sigilos bancário e fiscal, único meio capaz de trazer aos autos as provas capazes de identificar se há crimes, bem como rastrear seu produto. Talvez essas sejam as medidas mais eficazes no combate a este tipo de crime: o rastreamento e o desmantelamento do poder econômico das pessoas que agem em detrimento dos cofres públicos, embora sejam pagos para agirem de forma totalmente contrária.

Vejo, aqui, claramente presente a necessidade da quebra, a fim de dar à autoridade investigante os elementos necessários à aferição da verdade e consequente punição de quem de direito, se for o caso.

Ademais, conforme consta no relatório anexado às fls. 49/52, no presente momento a quebra se restringe às empresas que, em tese, estariam diretamente envolvidas nos fatos (CETEPS, KASUAL AR e AB3 CONSTRUTORA) e às pessoas físicas de RENAN RODRIGO DA SILVA, que consta como sócio em duas das dessas empresas, e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, que além de ser sócio da empresa KASUAL AR era, à época, Secretário de Educação do Município de Cuiabá/MT.

Isso posto, sem mais delongas, defiro o requerimento formulado, determinando a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS BANCÁRIO e FISCAL com esteio no art. 1o, §4o, caput e VI da Lei Complementar 105/2001, das contas correntes das pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas, cujas informações deverão ser encaminhadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação do Banco Central às instituições financeiras para que cumpram a determinação.”
(Selma Rosane Santos Arruda, Juíza de Direito – ID 60413482; ID 60413489-fls. 1/17)

O paciente sustenta que: a) a quebra de sigilo bancário foi determinada a partir de notícias anônimas; b) a decisão do Juízo singular se pautou em premissa falsa sobre a realização de pagamento inexistente; c) a decisão que decretou a quebra do sigilo bancário padeceria de nulidade, por vício de fundamentação.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. “Operação Overlap”. Quebra de sigilo fiscal e bancário, busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias. Fundamentos da impetração: 1) Nulidade do decreto por que baseado em denúncia anônima; 2) ausência de fundamentação idônea da decisão. Matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau. Não conhecimento. Mérito. Medidas de quebra de sigilo fiscal e bancário devidamente fundamentadas e solicitadas após uma série de diligências no sentido de apurar a existência de indícios da participação do paciente nos fatos investigados. Delação anônima que não impede a realização pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, de diligências complementares para apuração de elementos capazes de confirmar a plausibilidade e verossimilhança das informações. Diretriz do STJ. Parecer pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado – ID 96681469).

Não há discussão quanto a legitimidade do paciente [sócio administrador da empresa AB3 Construtora, Imobiliária, Comércio e Serviços LTDA – ME], tampouco acerca da existência de suficiente fundamentação da decisão que decretou a quebra de sigilo bancário/fiscal e que teria sido precedida de diligências preliminares aptas a demonstrar a verossimilhança da
“notícia anônima”
.

Nesse ponto, essas premissas estavam assentadas no
Habeas Corpus
no 1021437-05.2020.8.11.0000 [em que o paciente era o coinvestigado Alex Vieira Passos], também da relatoria do Des. Paulo da Cunha, que denegou a ordem.

A divergência cinge-se à tese de que
“a decisão invectivada se pautou em premissa falsa sobre a realização de pagamento inexistente”
.

Para o Relator,
“o ato judicial explicita os indícios de autoria e materialidade, explicando a sucessão de contratos, as relações existentes entre as pessoas físicas e jurídicas, inclusive com sócios em comum, o atraso na condução da obra pública e a falta de transparência nas informações da contratação [...] diante das incongruências coletadas em averiguação preliminar, embora possa ter havido confusão conceitual entre empenho e efetivo pagamento de valores [...] por si só, não deslegitima a medida cautelar adotada, a qual se apresentava como o meio único e necessário para melhor esclarecimento dos fatos”
e que o não pagamento da nota de empenho
“não macula as demais premissas em que se fundam a decisão combatida”
, enquanto para o 1o Vogal [Des. Orlando de Almeida Perri],
“a decisão do Juízo singular se pautou em premissa falsa sobre a realização de pagamento inexistente”, portanto, “inexistiu justa causa para aquebrantar direitos fundamentais da empresa do paciente”
.

Vejamos.

A decisão que defere medida cautelar para prosseguimento de investigações em inquérito policial não exige juízo de certeza, mas a
“demonstração de indícios de existência de delito”
(SJT, HC 506.999/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 05.09.2019, DJe 126.09.2019).

Conforme bem pontuado na decisão do Juízo singular, a investigação apontou
“ao menos quatro indícios que corroboram as informações: primeiro, a verificação de sócios comuns nas empresas; segundo, a existência de relação contratual entre a empresa e o órgão municipal; terceiro, a ausência do contrato no portal transparência; e, por fim, a paralização das obras, conforme constatado no local.”
(ID 60413489-fls. 1/17)

Os relatórios de investigação indicavam a existência de relação contratual entre o Município de Cuiabá e a empresa AB3 Construtora Imobiliária Comercio e Serviço LTDA – ME, administrada, em conjunto, pelo paciente e seu filho, o coinvestigado Renan Rodrigo da Silva (ID 6041485-fls. 46/47), o qual também figurava no quadro societário da empresa Ceteps – Centro de Tecnologia e de Educação Profissional LTDA – ME (ID 60413485-fls.36/37), cujo sócio administrador era o coinvestigado Alex Vieira Passos [ex-Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá], que teria destinado valores à empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE LTDA, na qual Rafael de Oliveira Cotrim Dias [Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, à época], figurava como sócio administrador (ID 6041485-fls. 39/43).

O Contrato Administrativo no 178/2017 que originou a Nota de Empenho no 09601001060 no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) em favor da empresa AB3 Construtora Imobiliária Comércio e Serviço LTDA [de propriedade do paciente], só foi disponibilizado no portal transparência após diligências policiais no local das obras (ID 60413485-fls. 24/35).

Não bastasse, o Tribunal de Contas de Mato Grosso havia instaurado procedimento para averiguação acerca da falta de transparência dos contratos e medições, possível duplicidade de itens e a realização do empenho.

Nesse quadro, a emissão da nota de empenho não era o único indício apto a justificar o deferimento da medida de quebra de sigilo bancário/fiscal, mas apenas reforçava a necessidade da medida cautelar.

No tocante à natureza jurídica da nota de empenho, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Consiste na reserva de recursos na dotação inicial ou no saldo existente para garantir a fornecedores, executores de obras ou prestadores de serviços pagamento pelo fornecimento de materiais, execução de obras ou prestação de serviços. Segundo a lei 4.320/64, o empenho de despesa é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado (União, Estados ou Municípios) obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição (art. 58). Materializa-se pela emissão de um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especialização e a importância de despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria (art. 61)”
. (SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 337-338).

A nota de empenho emitida pela Administração Pública instrumentaliza a formalização do pagamento por obra ou serviço.

Os demais indícios colhidos pela autoridade policial, representam justa causa para investigação, sobretudo dos crimes de corrupção, passiva e ativa, que se consumam independentemente do resultado material [pagamento]. (STJ, APn 000675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrhighi, Corte Especial, Julgado em 18/11/2015,DJE 02/02/2016; STJ, CC 110304/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3o Seção, Julgado em 28/04/2010, DJE 21/05/2010).

Logo, não se identifica constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021